Tribunal: CARF
Processo: 18220.722288/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.722288/2020-08
ACÓRDÃO
1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2015, 08/10/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente,
transcrevo
o
relatório
da decisão de
primeira instância,
consubstanciada no Acórdão de no 110-008.195, proferido pela 1a Turma da DRJ/10, em sessão de
22 de agosto de 2022, e, em seguida, partes do voto pertinente.
RELATÓRIO
A interessada recebeu auto de infração para exigência da multa isolada prevista
no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, pelo valor de R$ 924.114,53, incidente sobre
saldo
de
compensações
não
homologadas
dos
PER/DCOMP
32121.25506.081015.1.3.03-6301 e 18429.52484. 300915.1.3.03-8541, que foram
tratados nos autos do processo de crédito 10680.913024/2017-29.
O crédito oferecido para o encontro de contas tratava-se do saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2012. Apesar
de reconhecido na integralidade do valor alegado, ele não foi suficiente para
suportar a liquidação da totalidade dos débitos.
A contribuinte foi intimada da imposição em 4/11/20 e apresentou impugnação
em 30/11/20.
Em primeira preliminar, a autuada pede o julgamento deste processo em conjunto
com o de número 10680-913024/2017-29 – ou o sobrestamento deste até que se
julgue aquele –, tendo em vista a estreita relação entre os feitos, que discutem
créditos tributários decorrentes das mesmas compensações. Vale-se do disposto
no art. 56 do CPC, no art. 6o, II e § 2o, do Ricarf e pede respeito às regras de
prevenção do juízo (determinado pelo processo mais antigo), para que se evitem
decisões incompatíveis e insegurança jurídica.
Em segunda preliminar, a recorrente solicita sobrestamento do processo até o
julgamento do Recurso Extraordinário 796.939/RS, que tem repercussão geral
reconhecida em 30/5/14 e voto do relator favorável à inconstitucionalidade. Nele
é discutida a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.259/10.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
3
No mérito, a contribuinte requer a improcedência do lançamento, defendendo a
nulidade da multa imposta, seja por conta de bis in idem vedado pela legislação e
jurisprudência do Carf, bem como por ausência de má-fé ou abuso de poder por
parte do contribuinte – o que por si só afastaria a multa, nos termos da
jurisprudência que se forma no STF. Subsidiariamente, no caso de procedência
parcial ou total da manifestação de inconformidade no processo 10680-
913024/2017-29, seja a multa reduzida aos mesmos patamares percentuais
definidos para aquele processo.
Entre as alegações de defesa, destacam-se:
a) o processo é nulo, na medida que o lançamento já havia se aperfeiçoado no
momento da expedição do despacho decisório, com definitiva apuração do tributo
devido, identificação do sujeito passivo e proposição de aplicação da penalidade
cabível, consoante o art. 142 do CTN;
b) não há qualquer situação prevista no art. 149 do CTN que permita a revisão de
ofício e a posteriori do lançamento, conforme previsto no art. 145, III, do CTN;
c) o lançamento complementar de que trata o art. 41 do Decreto 7.574/11 não se
mostra aplicável porquanto inexistiram fatos anteriores ou posteriores ao
despacho decisório que o autorizassem, relativamente ao mesmo fato sob
discussão;
d) inexistem incorreções, omissões, inexatidões ou fatos novos que autorizem o
lançamento complementar;
e) não há fato novo ou ação, omissão, fraude ou simulação por parte do sujeito
passivo que torne possível a revisitação das penalidades aplicadas no momento da
constituição do crédito;
f) a autoridade fiscal responsável pela lavratura do auto de infração usurpa a
competência do responsável pela formalização do despacho decisório, atribuindo
penalidade após encerrado o trabalho de revisão fiscal, em desacordo com a
legalidade tributária, definida no art. 97 do CTN, e em descompasso com o art.
149 do CTN e art. 41 do Decreto 7.574/11;
g) a arbitrária inclusão da multa de mora nos PER/DCOMP, ao arrepio do art. 138
do CTN e da jurisprudência pacífica do STJ, reduziu substancialmente o crédito do
sujeito passivo utilizado para quitação dos débitos;
h) a manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação dos
PER/DCOMP deixa claro o direito de crédito do contribuinte (as razões foram
reproduzidas na impugnação);
i) em nenhum momento a contribuinte praticou ato de má-fé, doloso, ilícito ou
com abuso de poder a justificar a imposição da multa;
j) segundo o Ministro Edson Fachin do STF, “é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
4
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”;
k) a multa aplicada diante da ausência de ato ilícito capaz de evidenciar má-fé ou
abuso de poder inibe a iniciativa do sujeito passivo de buscar junto ao fisco a
cobrança de valores indevidamente recolhidos, afrontando os princípios da
proporcionalidade e não confisco, o direito de petição (art. 5o, XXXIV, a, da
Constituição Federal) e o livre exercício da atividade econômica (art. 170, caput e
parágrafo único, da Constituição Federal); e
l) a procedência da manifestação de inconformidade deve levar à extinção da
penalidade.
Por fim, a defesa protesta por provar o alegado por todos os meios admitidos em
direito e pugna pela reserva da prerrogativa do art. 29 do Decreto 7.574/11.
VOTO
[...]
O Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do
art. 74 da Lei 9.430/96, cujas redações foram conferidas pela Lei 12.259/10, a
seguir transcritas:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
O julgamento do RE 796.939/RS, com acolhimento de repercussão geral, ainda
não foi concluído. Não há previsão legal para sobrestamento de processo
administrativo em vista da pendência de decisão do Poder Judiciário, ainda que
acolhidas como repercussão geral ou recurso repetitivo. Os julgadores
administrativos não podem se antecipar às decisões para negar validade à lei
tributária vigente, mesmo que haja voto de relator desfavorável à Fazenda
Pública. As decisões de caráter geral do STF somente são cogentes quando fixem,
de forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional, e nos
estritos termos do Decreto 2.346/97, que consolida normas de procedimentos a
serem observadas pela administração pública federal em razão de decisões
judiciais.
[...]
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se a
multa lançada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Repete as mesmas alegações trazidas na Impugnação, acrescentado algumas novas
posições que deixo aqui de apresentar em face do que será decidido no presente voto.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
5
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O presente Auto de Infração não pode prosperar, pelas razões a seguir apontadas.
A aplicação desta Multa Isolada por força de compensação não homologada já foi
objeto de decisão proferida pela STF, proclamando pela inconstitucionalidade dos seus
dispositivos legais.
A seguir reproduzo o voto constante do Acórdão de no 1402-006.797, em sessão de
12 de março de 2024, da lavra do Conselheiro Relator Ricardo Piza Di Giovanni:
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
conheço.
De fato, a Lei 9.430/1996, art. 74, §18, determina que, havendo apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação
(como aqui se verifica em relação ao Despacho Decisório cujo crédito está
controlado no processo de no 10283-900.782/2018-41), a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17 (em discussão nestes autos) fica suspensa, mesmo
que não tivesse sido apresentada impugnação.
Tendo em vista a decisão desfavorável ao sujeito passivo no julgamento da
manifestação de inconformidade do processo principal, a DRJ julgou improcedente
a impugnação, mantendo a multa exigida no presente processo .
Como regra, deveria ser determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a publicação da
decisão de mesma instância relativa ao processo 10283-900.782/2018-41.
Contudo, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedido de compensação não homologado.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
6
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no
13.097/2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que previam a aplicação da
aludida multa nos casos de compensação não homologada. No recurso
extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da referida
multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o
Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
7
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de DEZEMBRO de 2023:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
8
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada,
ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua
apreciação, por força do disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de
1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação dada pela Lei no
8.748/1993.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

É o que basta.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722288/2020-08
9

Fl. 336
DF CARF MF
Original